Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722329-24.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A AGRAVADO: VIVIAN MANSO GOMES DESPACHO Intime-se a agravante RENAULT DO BRASIL S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto, tendo em vista o acordo noticiado no ID no 63519362. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007